Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL DE HEMODIÁLISE. VAGA FIXA. PACIENTE ASSISTIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILMA JORGE DOS SANTOS, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que forneça vaga fixa de hemodiálise, em rede pública ou conveniada.

2. A recorrente afirmou que tem 55 anos de idade e sofre com doença renal em estado final (CID: N18.0), com perda da função renal, conforme laudo de ID 189145498 dos autos de origem. Informou que se encontra internada na UPA do Núcleo Bandeirante, com risco de infecção hospitalar e óbito. Noticiou que sofre também de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e doença renal policística autossômica dominante (DRPAO). Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o Distrito Federal disponibilize à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, hemodiálise ambulatorial (máximo 3 sessões por semana). No mérito, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 58876307). Deferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 58876307).

4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 59010871).

5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo provimento do agravo, “a fim de que seja fornecida vaga fixa de hemodiálise com estabelecimento de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra seu dever”. (ID 59446676).

6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

7. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

8. Não consta dos autos informações acerca da inserção da agravante no Sistema de Regulação. No entanto, conforme informação constante do documento de ID 57829388, p. 56 que a agravante foi direcionada, no dia 16/02/2024, para vaga regulada na clínica Renal Care para vaga de diálise peritoneal. Consta, também, dos autos, conforme informação prestada pela própria agravante, que encontra-se fazendo o tratamento no Hospital de Base (ID 58068030), porém em vaga provisória.

9. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela Administração Pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos.

10. No caso, restou evidenciado que a agravante se encontra internada no Hospital de Base e recebendo o tratamento de hemodiálise (ID 195505525 do processo de origem), aguardando vaga de hemodiálise ambulatorial para receber alta, estando, portanto, devidamente assistida.

11. Assim, não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera, incabível que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da fila de espera para vaga fixa, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

12. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.